Tribunal: STF
Processo: Rcl 45172
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Regis Cassar Ventrella, em 9.12.2020, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto no Recurso Especial com Agravo n. 1.634.779, com fundamento na sistemática da repercussão geral, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 24.9.2020, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante no Recurso Especial com Agravo n. 1.634.779/SP, pela aplicação dos Temas 181, 660 e 895 da repercussão geral:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXISTÊNCIA DE ÓBICE PROCESSUAL QUE IMPEDE O EXAME DE MÉRITO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. SEGUIMENTO NEGADO” (fl. 35, e-doc. 4).
    Contra essa decisão Regis Cassar Ventrella interpôs agravo regimental, ao qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.12.2020, negou provimento pela aplicação dos mesmos temas de repercussão geral:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 895, 660 E 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. A alegada violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF).
    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF).
    3. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
    4. Agravo regimental não provido” (fl. 21, e-doc. 5).
    3. Contra esse acórdão Regis Cassar Ventrella ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega que “os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal Federal apenas ratificaram o posicionamento do ilustre Relator, não levando em conta os argumentos apresentados pela Reclamante, negando-lhe, dessa forma, o almejado acesso a Justiça” (fl. 3).
    Assevera não ter “a pretensão de discutir norma infraconstitucional, ao contrário, o que se procura é demonstrar que a análise do prazo para interposição de Recursos Extremos (Extraordinário e Especial) em dias contínuos se trata de entendimento que precisa ser superado, pois, data venia, em desconformidade com a Constituição Federal, mais precisamente com os princípios do Acesso à Justiça, do Contraditório e da Ampla Defesa” (fl. 8).
    Sustenta que “a interpretação que se aproxima da Constituição Federal, no tocante a forma de contagem do prazo para interposição de recurso no âmbito do Direito Penal, é a de que garante o acesso à Justiça, ao Contraditório e a Ampla Defesa, nos parecendo ser essa a contagem em dias úteis” (sic, fl. 8).
    Assinala que “a fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça para negativa da contagem da maneira pretendida se embasa em dispositivo isolado do Código de Processo Penal que, em nosso entendimento, se justificaria para as demais regras processuais lá constantes, mas jamais para o processamento de Recurso Extraordinário e Especial” (fl. 9).
    Requer medida liminar para “conferir efeito suspensivo a presente Reclamação a fim de se evitar o trânsito em julgado da decisão que se pretende alteração” (fl. 12).
    Pede a procedência da presente reclamação para “avocar o conhecimento do processo em que se verifica usurpação de competência para o conhecimento do Recurso Extraordinário, e consequentemente dar seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário anteriormente apresentados” (fl. 12). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em exame nesta reclamação se, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    O recurso extraordinário interposto pela reclamante teve seguimento negado monocraticamente pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela aplicação dos Temas 181, 660 e 895 da sistemática da repercussão geral.
    Ao julgar o agravo regimental interposto contra esse juízo de admissibilidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirmou a aplicação dos temas de repercussão geral indicados pelo Ministro Vice-Presidente.
    6. Ao negar provimento ao agravo regimental da reclamante, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.001, 1.030 e 1.042 do Código Processual Civil.
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora